Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-37.2012.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000802-37.2012.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (RECORRIDO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), KARINE BEHRENS GAVARONE - CPF: 010.184.280-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE TERMNAL RODOVIÁRIO — OBRIGACAO DE FAZER PELO MUNICÍPIO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL — INOCORRÊNCIA —POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS — SENTENÇA RATIFICADA

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos dos usuários do transporte público, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (ID 58092075), que julgou procedente Ação Civil Pública (cód. 50875) proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Terra Nova do Norte
, com o objetivo de impor-lhe obrigação de realizar reforma estrutural do Terminal Rodoviário Municipal, adequando às normas de segurança e de acessibilidade.

O ato sentencial determinou ao Requerido que inicie, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a construção de novo Terminal Rodoviário apresentado nos projetos constantes nos autos seguindo todos os ditames legais.

Sem recurso voluntário os autos são submetidos a remessa necessária (Id. 58092075).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 58483969).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ao ingressar com a presente ação civil publica pretendia que os serviços públicos oferecidos pelo Município de Terra Nova do Norte no Terminal, Rodoviário Municipal fossem ofertados sem riscos aos usuários, protegendo o seu direito a vida, a integridade física, a segurança, a acessibilidade, dentre tantos outros.

Isto porque, desde 2006 foi instaurado no âmbito ministerial, um procedimento administrativo com vistas a impelir o Município de Terra Nova do Norte a reformar o prédio da Rodoviária Municipal, precipuamente em virtude do longo tempo em que se arrastava sem a devida intervenção do alcaide fazendo cessar as diversas irregularidades referentes a segurança ofertada aos munícipes frequentadores do local. Realizada a vistoria técnica, constataram-se várias irregularidades graves, oferecendo risco a vida de quem precise passar por aquele estabelecimento, bem como aqueles que ali trabalhavam.

A controvérsia, portanto, consiste em aferir se a determinação da obrigação de fazer consistente na realização de reforma estrutural no Terminal Rodoviário Municipal, implica em violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se aplicável ao caso, a teoria da reserva do possível.

Neste espeque, verifica-se que a ação busca, de fato tutelar matéria afeta ao campo da segurança publica — dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144, caput, da CF).

Desse modo, não pode uma edificação frequentada por inúmeras pessoas diariamente, ficar desprovida sistemas básicos de prevenção necessária a garantir a segurança dos que por ali transitam, visto que as disposições da Lei Estadual n. 8.399 de 22/12/2005 que institui a Legislação de Segurança Contra Incêndio e Pânico (vigente à época) deveriam ser observadas.

A propósito, colaciono precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019).

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).

Nessa toada é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE FAZER PELO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE RATIFICACAO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO PROVIDO.

Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 0001513-53.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Ademais, destaca-se que o local transita grande concentração de público, ao passo que restou demonstrada que a edificação não possui artifícios mínimos de segurança, tais como projeto de prevenção contra incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar,
extintores,
escada de segurança, iluminação de emergência, alarme contra incêndio, entre outros.

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal.

Posto isso, inexistindo violação ao princípio da separação dos Poderes e não se mostrando legítima a aplicação da teoria da reserva do possível; a sentença merece ser ratificada.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“O conjunto probatório é inequívoco quanto à necessidade da reforma da infraestrutura do terminal rodoviário, mas, que, por omissão do Poder Público, encontra-se sem segurança e agora, desde meados do ano de 2013 – conforme se afere dos documentos juntados às fls. 369/371 – não dispõe sequer da prestação adequada de tal serviço, já que destruída a antiga rodoviária até o momento não fora construída outra. Pela ratificação da sentença”.
(Id. 58483967).

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial na remessa necessária
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021